Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-83.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002884-83.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO PEREIRA NUNES - CPF: 069.452.211-21 (APELANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PRESO E PROCESSADO CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DETENÇÃO DO RÉU FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE –
DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de
demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bruno Pereira Nunes
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a da Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais decorrentes de prisão indevida proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido vertido na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante, inconformado com o
decisum
, argumenta que sofreu dano moral por responder a processo criminal no qual lhe foi imputado o crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, especialmente, por ter sido decretada contra si prisão temporária e, posteriormente, prisão preventiva, sem provas robustas e concretas da prática delitiva.

Ainda nesse ponto, assevera que,
“a
pós passar oito meses e dois dias preso, sem qualquer elemento que justificasse sua prisão, finalmente o apelante foi posto em liberdade, após ser absolvido por falta de provas no processo criminal
no 4206-92.2019.811.0007
.”

Relata que sua liberdade foi erroneamente violada, uma vez que, nos autos criminais, não existia prova da ocorrência do suposto crime, havendo, inclusive, laudo pericial que comprovava a sua inocência, uma vez que afastava a ocorrência de conjunção carnal.

Enfatiza que sua prisão foi injusta, ao passo que o crime narrado sequer existiu e, mesmo assim,
“
permaneceu preso, sendo posto em liberdade somente após a prolação da sentença absolutória.”

Na mesma toada, pontua que sua prisão foi indevida,
“
visto que além de ocorrer em contrariedade com a realidade fática, não obedeceu aos requisitos formais exigidos para sua ocorrência e manutenção,
”
o que, por si só, caracteriza ato ilícito decorrente de erro judiciário, a ensejar a responsabilidade civil estatal.

Além disso, enfatiza que, em decorrência do aludido processo criminal e das prisões indevidas decretadas em seu desfavor, teve prejudicada sua imagem, bom nome, honra e moral, de modo que
“
terá que lidar com os julgamentos da sociedade em seu cotidiano, sendo sempre mal visto e tratado com preconceito devido ao longo tempo que permaneceu preso.”

Ao final, o apelante prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de erro judiciário no processo criminal no 4206-92.2019.811.0007, bem como a responsabilidade civil objetiva do Estado, condenando-o ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título danos morais.

Em
contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso rechaça integralmente

as razões postas (Id. 82885580).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 83423004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
Bruno Pereira Nunes
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a da Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais decorrentes de prisão indevida proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido vertido na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Segundo consta, no âmbito dos autos de ação penal no
4206-92.2019.811.0007
,
Bruno Pereira Nunes
, juntamente com as pessoas de
Andrino Passaura, Marcelo José Alves, Custódio José Alves, Josiclei Nascimento dos Reis e Maria de Fátima de Souza
, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso na prática do delito descrito no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva.

De acordo com a denúncia oferecida pelo órgão acusatório,
Bruno Pereira Nunes

e os codenunciados
Marcelo José Alves, Custódio José Alves, Josiclei Nascimento dos Reis
, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas e visando satisfazerem a própria concupiscência, praticaram atos libidinosos com a menor de 14 (quatorze) anos J. P. S., com 6 (seis) anos de idade à época dos fatos.

Ocorre que, após regular tramitação da ação penal, o Juízo criminal julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial, absolvendo
Bruno Pereira Nunes

e mais dois coacusados, a pedido do próprio
Parquet
, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
“por inexistir provas judiciais que possam embasar condenação segura e certa, prevalecendo, assim, o princípio do in dubio pro réu.”
(Id. 82885553 – p. 6).

Com base no resultado da ação penal, o apelante propôs a ação ordinária de indenização, objetivando a reparação por danos morais, aduzindo os motivos já pontuados no relatório.

O magistrado
a quo
, contudo, julgou improcedente a pretensão do autor,
tendo argumentado o que segue:

“De fato, o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado em razão da injusta acusação em processo criminal e das medidas a ela pertinentes, assim considerada a prisão preventiva, mas a responsabilidade civil pressupõe a existência de um ato ilícito, do qual advenha um resultado danoso, e que entre o dano e a ação haja um nexo de causalidade. Ausente qualquer destes elementos, restará afastada a obrigação de indenizar.

Para que o constrangimento da prisão gere reparação por dano moral, necessário que ela seja indevida, o que não ocorreu no caso em tela, já que à época da prisão temporária, convertida posteriormente em prisão preventiva, havia indícios de envolvimento do requerente na prática criminosa.

Outrossim, o fato de haver sentença posterior que reconheceu a ausência de elementos para a procedência da acusação, por si só, não implica concluir pela existência de ilegalidades nos procedimentos em questão. (...)

Assim, estando a atuação do Estado e de seus agentes dentro do estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito, como entendido em primeiro grau, inexiste ilegalidade ou arbitrariedade na segregação a ensejar dano moral, já que, falta-lhe o necessário nexo causal. (...)

Portanto, repisa-se que o fato de haver sentença posterior que reconheceu a ausência de elementos para a procedência da acusação, por si só, não implica concluir pela existência de ilegalidades nos procedimentos em questão.

Dessume-se dos autos que os agentes públicos agiram dentro dos limites impostos pela lei, não havendo qualquer comprovação de excessos nos procedimentos realizados, sobretudo entre a prisão do requerente e a sentença absolutória.

Assim, a prisão cautelar se revestiu de todas as formalidades legais, não tendo comprovação de qualquer conduta ilegal ou abusiva por parte dos agentes públicos do Estado, sendo forçoso reconhecer a improcedência do pedido de compensação por dano moral.

Ante o exposto, por tudo que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
à demanda e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.”
(Id. 82885574).

Contra a referida sentença o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do
decisum
.

O apelo, porém, não comporta provimento.

Conforme é sabido, estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Daí decorre o ensino de que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência ou não de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Por outro lado, o simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização". (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555).

Nessa ótica, mesmo na hipótese de comprovado prejuízo a terceiro por ato ou fato administrativo, acaso provado a ocorrência de alguma excludente, a administração estará isenta da responsabilidade em comento.

Não obstante a imputação objetiva da responsabilidade, não fica a parte autora eximida de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre esse ato e o dano suportado o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

Isso porque não houve erro judiciário que implicasse no ressarcimento de danos supostamente suportados pelo apelante, na medida em que a persecução criminal observou estritamente as disposições legais e constitucionais, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição do recorrente do crime imputado pelo órgão acusatório.

Ademais, a jurisprudência assente é exatamente nesse sentido, senão vejamos o seguinte julgado da relatoria do ilustre Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO PELO JUIZO SINGULAR– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCERTEZA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE NOS CRIMES - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ILEGALIDADE– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO –PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE
–DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1. A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença. 2.
Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte
. 3. A decretação da custódia preventiva quando comprovados os elementos legais satisfatórios para a sua decretação, mostra-se legítima.”
(N.U 1002556-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/06/2020) [Destaquei].

De se notar que as prisões processuais penais têm caráter cautelar. Não são dadas sob cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes da necessidade. Não vaticinam, pois, certeza de culpa.

Não fosse assim, qualquer réu preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais, o que não se pode admitir. O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisões temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal.

A propósito, colha-se julgado de relatoria da Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
CIDADÃO PROCESSADO CRIMINALMENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
O simples fato de o cidadão ser processado criminalmente e, posteriormente, ser absolvido por ausência de provas, não caracteriza erro judiciário a ensejar a indenização por danos morais, mormente quando presentes indícios de autoria e materialidade
. 4.
O Estado só será responsabilizado se ficar comprovado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, hipóteses não demonstradas in casu, sendo insuficiente a condenação decorrente da absolvição por falta de prova
(ART. 5o, LXXV, CF)
.”
(N.U 0000941-38.2011.8.11.0080, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 25/02/2019, DJE 01/03/2019) [Destaquei].

Ressalte-se que a absolvição do réu como se deu não é sinônimo de erro judicial, devendo ser caracterizado o abuso de autoridade, a efetiva ilegalidade do ato, o que não se vislumbra na espécie.

Similar compreensão se observa na jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça:

“
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS
. 1.
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas
. 2. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
.”
(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014) [Destaquei].

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, desta garantia constitucional, decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

Com efeito, o entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal constituem
exercício regular de um direito
, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a presença de um dos pressupostos da responsabilização civil, qual seja, do ato ilícito.

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo/Estado agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável.

Quanto a isso, ensina
Sérgio Cavalieri Filho
(Programa de responsabilidade civil. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2007):

“
Repetem-se com muita frequência ações de indenização por dano moral movidas por pessoas que, processadas penalmente, tiveram o inquérito arquivado ou foram absolvidas pela Justiça Criminal por falta de provas. Nessa questão tenho me posicionado, com base na melhor doutrina e correta jurisprudência, no sentido de só ser possível responsabilizar civilmente o informante de um crime à autoridade policial se tiver agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável. (...) Consequentemente, a simples absolvição criminal por insuficiência de prova não gera, por si só, nenhum dever de indenizar para aquele que levou o fato delituoso ao conhecimento da polícia. Nessa questão não se aplica a teoria do risco, sendo preciso, se não dolo ou má-fé, pelo menos culpa provada, que se revela pela leviana comunicação à autoridade policial de fato inexistente
.”

No caso, conforme a sentença recorrida, à época do inquérito policial que ensejou a ação penal n. 4206-92.2019.811.0007, o apelante havia sido indicado pela vítima como sendo um dos autores dos atos libidinosos praticados em seu desfavor, acarretando, por consequência, todo o desencadeamento dos atos posteriores realizados pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário.

Por outro lado,
não consta do conjunto probatório quaisquer elementos que demonstrem que os atos praticados no inquérito policial, assim como os atos praticados durante a instrução processual, foram realizados sem o respaldo na lei.

A posterior absolvição ocorreu após cognição exauriente do processo criminal, inexistindo comprovação de dolo ou fraude na atuação tanto da promotora de justiça, quanto do juiz no curso do processo criminal, tampouco o apelante demonstrou que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicá-lo.

Definitivamente, não tendo o apelante demonstrado que todo o processo criminal foi desenvolvido pelo Estado apenas como meio de prejudicá-lo com os danos narrados na peça de ingresso, o dever indenizatório não se sustenta, não havendo motivo para que seja responsabilizado o ente estatal.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021